Tribunal: TJES
Processo: 0010343-39.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010343-39.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: MARCO AURELIO ROCHA SOARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “RECUSADO” E “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A devolução da carta por motivo de recusado é suficiente para o preenchimento do requisito de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito

2) O retorno da carta com informação de endereço insuficiente revela desídia do autor, uma vez que a intimação foi realizada no endereço indicado na exordial, não tendo o Autor informado o endereço completo ao Juízo
.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório. Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, eis que irresignado com a sentença (fl. 93) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, a qual, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução, proposta em face de
MARCO AURÉLIO ROCHA SOARES E OUTROS.

Em suas razões recursais (fls. 95 e seguintes), o Apelante sustenta que não houve intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, em ofensa ao art. 485, § 1º do CPC.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangularização da relação processual.

Denota-se do caderno processual que a demanda foi extinta sob o fundamento de abandono da causa, uma vez que, a despeito da intimação pessoal da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, esta quedou-se inerte.

Assim, o Apelante defende seu interesse de agir e sustenta em seu recurso que o
AR (fl. 92) retornou negativo, de modo que não houve citação pessoal da parte autora, o que seria suficiente para afastar o abandono da causa.

Ocorre que, o exame atento da mencionada intimação indica que a forma como esta se deu é suficiente para manutenção do édito sentencial de extinção do feito sem resolução do mérito.

Isso porque, a jurisprudência pátria é clara ao atestar que a devolução do AR com motivo “RECUSADO” é suficiente para configurar a intimação pessoal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. Recurso da exequente.
Sustentada a ausência de intimação pessoal
. Procurador intimado em duas oportunidades para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Inércia.
Determinada a intimação pessoal da credora para a mesma finalidade. Ofício enviado para o endereço informado nos autos e devolvido com o motivo recusado. Ausência de manifestação da parte interessada. Recusa no recebimento da missiva não justificada. Abandono da causa configurado. Sentença mantida
. [...] (TJSC; APL 0500834-06.2013.8.24.0079; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Salim Schead dos Santos; Julg. 04/07/2023)

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.
Autora que, intimada na pessoa da advogada e por carta, não deu andamento adequado ao processo. AR recusado.
[...] Extinção do feito conforme a regra disposta pelo art. 485, III, § 1º do CPC corretamente proclamada. [...] (TJSP; AC 0004553-54.2009.8.26.0106; Ac. 15505625; Caieiras; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 2707)

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Diligência que se mostrou infrutífera, tendo o a. R. Sido recusado no endereço do autor
. [...] (TJRJ; APL 0019639-71.2011.8.19.0209; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 26/04/2018; Pág. 278)

Como se extrai, a devolução da carta por motivo de recusado é suficiente para o preenchimento do requisito de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, de forma que, a não manifestação do recorrente legitima a extinção do processo por abandono.

Além disso, vê-se que no AR há registro ainda de devolução por motivo de "endereço insuficiente", o que reforça a regularidade da intimação pessoal, haja vista que cabe ao autor informar o endereço completo ao juiz:

[...]
Inobstante o AR ter sido devolvido negativo por endereço insuficiente, impende mencionar que a intimação foi realizada no endereço indicado na exordial, não tendo o Autor informado o endereço completo ao Juízo
, como exige o parágrafo único, do art. 274, da Lei n. º 13.105/2015. Ademais, em razões do apelo não houve impugnação quanto à informação dos Correios. Vale ressaltar que se considera intimação pessoal aquela realizada por via postal com aviso de recebimento, devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo Reclamante, na forma da Súmula nº 166 da Jurisprudência Predominante deste Egrégio Tribunal. [...] (TJRJ; APL 0232645-28.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 16/06/2023; Pág. 1714)

[...]
O retorno da carta com informação de endereço insuficiente revela desídia do devedor, que não manteve seu cadastro atualizado, sendo dever das partes informarem o endereço correto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva
, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato. [...] (TJMG; APCV 5000028-10.2022.8.13.0183; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/04/2023; DJEMG 28/04/2023)

[...] Despacho, no index 633, determinando intimação do Reclamante, por via postal, para promover andamento do processo, na forma do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Aviso de Recebimento. AR negativo, no index 639, por endereço insuficiente
, [...]
Inobstante o AR ter sido devolvido negativo por endereço insuficiente, impende mencionar que a intimação foi realizada no endereço indicado na exordial, não tendo o Autor informado o endereço completo ao Juízo, como exige o parágrafo único, do art. 274, da Lei n. º 13.105/2015
. [...] (TJRJ; APL 0232645-28.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 16/06/2023; Pág. 1714)

Logo, considerando que a carta foi expedida para o mesmo endereço constante na inicial (Rua Odilon Nunes Barroso, s/n °, bairro Planalto, Linhares-ES), tem-se situação na qual a própria indicação de localização da parte autora é que se deu de forma desidiosa.

Desta feita, conclui-se pelo acerto do
decisum
vergastado, o qual deve prevalecer
in totum.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem por ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR